Tribunal: TJDFT
Processo: 0746630-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746630-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELINA MARCIA CASTELO BRANCO BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celina Marcia Castelo Branco Barros contra decisão do juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 176084725 do processo de referência) que, na ação cominatória e indenizatória ajuizada pela ora agravante em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., processo n. 0743861-20.2023.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por CELINA MARCIA CASTELO BRANCO BARROS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é professora da rede pública distrital, recebendo seus proventos por meio do banco requerido. Aduz que, por dificuldades financeiras, firmou com o requerido diversos contratos de mútuo. Discorre que, desde 2022, os descontos realizados pelo requerido em seu contracheque, decorrentes dos contratos em comento, superam 40% de seus vencimentos. Alega que, somado ao desconto realizado em conta corrente, o Banco se apropria da quase totalidade de seu salário. Narra que, em maio de 2023, solicitou ao requerido a suspensão dos descontos em conta corrente, o que foi ignorado pelo Banco. Argumenta que o salário é impenhorável Pontua que a Lei distrital no 7.239/23 impôs limites aos descontos efetuados pelas instituições financeiras diretamente na conta corrente do correntista. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) 2) liminarmente, que o REQUERIDO seja obrigado a não realizar qualquer desconto na conta da REQUERENTE até a resolução de mérito da presente demanda, sob pena de multa; 3) liminarmente, que seja determinado ao REQUERIDO a juntada dos contratos de mútuo firmados com a REQUERENTE; Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Os contracheques juntados pela autora demonstram que esta percebe renda sensivelmente superior à média da população brasileira. Neste esteio, não se pode afirmar que a requerente é hipossuficiente na acepção legal do termo. A gratuidade de justiça, cujo custo é repartido por todos os contribuintes, deve ser concedida àqueles que, de fato, terão sua subsistência gravemente afetada em caso de não concessão do não benefício. Este, no entanto, não é o caso da requerente, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. O fato da autora ter se colocado em situação de endividamento em razão dos empréstimos contraídos não afasta o fato de perceber elevada remuneração mensal. Concedo prazo de 15 dias para a autora juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. (...) Irresignada, a parte autora interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 52961031), afirma ter a gratuidade de justiça sido indeferida “tão somente em razão do valor do salário percebido pela AGRAVANTE, a qual, se ressalte, se encontra em situação de endividamento”. Acresce a agravante que “sequer foi intimada a juntar documentação que seria necessária a comprovar a sua hipossuficiência, tendo a Decisão agravada, violado manifestamente o art. 99, §2o, do CPC”. Sustenta ser “equivocado o entendimento proferido na Decisão ora agravada de que o patrimônio da AGRAVANTE seria óbice ao deferimento da justiça gratuita, pois tal entendimento enseja em negativa de prestação jurisdicional à aludida parte e as demais pessoas que, em que pese receberem remuneração em valor razoável, sejam de fato hipossuficientes, o que afronta o art. 3o, caput, do CPC, bem como ao direito constitucional previsto no art. 5o, XXXV da CF/88”. Alega não se mostrar razoável “indeferir a concessão da benesse da justiça gratuita à AGRAVANTE que tem tido seu salário integralmente retido pela AGRAVADA, sob o entendimento de que essa teria condições financeiras de arcar com as custas, pelo valor de um vencimento que essa não tem acesso, em razão dos descontos realizados pela AGRAVADA”. Defende que, “tendo em vista que a AGRAVANTE tem o seu salário integralmente retido, essa por consequência lógica, não conseguirá realizar o pagamento das custas, de modo que a determinação da Decisão agravada somente terá o efeito de afastar a tutela jurisdicional da referida parte”. Entende presentes os requisitos da antecipação de tutela recursal. Aduz que “a apreciação do pedido liminar incidental da AGRAVANTE não demanda o prévio recolhimento de custas, nos termos do art. 295 do CPC”. Requer, ao final: 1) que seja conhecido o presente Agravo, deferindo-se a gratuidade para fins recursais; 2) liminarmente, que seja deferida a antecipação da tutela para deferir a benesse à AGRAVANTE, ou, alternativamente, determinar o processamento da ação com dispensa do recolhimento de custas até o julgamento do mérito do recurso; 3) ainda liminarmente, que seja antecipada a tutela para determinar ao juízo de primeiro grau que aprecie os pedidos de tutela de urgência independente do recolhimento de custas; 4) no mérito que a Decisão ID 176084725 seja reformada para deferir o benefício da gratuidade de justiça para a AGRAVANTE; 5) no mérito, que a Decisão ID 176247433 seja reformada para que o pleito liminar de tutela incidental seja apreciado independente do recolhimento de custas pela AGRAVANTE, conforme determinação legal 6) que os AGRAVADOS sejam condenados em custas e honorários. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pela decisão de Id 53024617, foi indeferida o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à agravante, bem como a liminar a ele correspondente. Ao Ids 53402460, 53404109 e 53404111, a agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal e pleiteou a reconsideração da decisão Id 53024617. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Nesta sede recursal, a autora/agravante requer, liminarmente, seja determinada a apreciação da tutela antecipada de urgência requerida na instância de origem independentemente do pagamento das custas processuais. Pois bem. A tutela provisória antecipada ou cautelar pode ser requerida, com fundamento na urgência, de forma antecipada, concomitante ou incidental. Independentemente do momento em que pleiteada, a análise da tutela provisória, por constituir questão meritória, depende da prévia verificação das condições da ação e dos pressupostos processuais, como o recolhimento das custas iniciais pela parte autora não beneficiária da gratuidade de justiça. No sentido acima defendido, o Superior Tribunal de Justiça entende ser o recolhimento das custas verdadeiro pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, cuja inobservância acarreta o cancelamento da distribuição e, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito. Veja-se: (...) o recolhimento das custas representa imprescindível pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Como consequência, desde o ajuizamento da ação, ao autor é imposto o dever de recolher as custas processuais de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, a teor do que dispõe o art. 290 do CPC/15 (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023.) (...) Nessa senda, a dispensa do recolhimento de custas para requerimento de tutela provisória em caráter incidental (art. 295 do CPC), isto é, após o protocolo da petição inicial, tem por escopo apenas evitar duplo pagamento de dita taxa judicial quando já realizado anteriormente em relação ao pedido principal, não afastando, porém, a prévia verificação de preenchimento do pressuposto processual em questão, sem o qual não será possível processar nenhum dos pleitos formulados pela parte na peça vestibular ou em momento posterior. Vale ressaltar que nem mesmo a tutela provisória requerida em caráter antecedente, ou seja, antes de formulado o pedido principal, pode ser analisada antes do recolhimento das custas processuais, que, no caso, deverão ser pagas no ato de registro ou distribuição da petição inicial, levando-se em consideração o pedido de tutela final, consoante se extrai da interpretação do art. 303, § 3o (a contrario sensu) e § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o O aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. § 4o Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Com efeito, na hipótese dos autos, não tendo sido deferido à autora o benefício da gratuidade de justiça (Id 176084725 do processo de referência e Id 53024617), a apreciação da tutela antecipada de urgência por ela requerida concomitantemente ao pedido principal na petição inicial (Id 176045944) pressupõe o prévio recolhimento das custas processuais e a satisfação dos demais requisitos formais. Pelo exposto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Com essa fundamentação, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de Id 53402460 - nomeado equivocadamente de “agravo interno” -, porque formulado sem qualquer respaldo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora